Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO OU NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. INDEFERIMENTO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O veículo foi apreendido na posse de terceiro, que o estaria utilizando, em tese, para praticar crimes de estelionato na comunidade de Planaltina/DF, as investigações não foram concluídas e sequer foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, de maneira que o veículo postulado ainda interessa ao processo, circunstância que, nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, veda a sua restituição.
2. A análise criteriosa dos supostos fatos criminosos e suas circunstâncias, inclusive quanto à utilização do veículo como instrumento para a prática delitiva, ocorrerá em momento oportuno, depois de finalizada a instrução processual, por ocasião da sentença, não havendo falar por ora em restituição ou em nomeação de terceiro como fiel depositário.
3. Recurso desprovido.